Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-62.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu por vias de fato e ameaça, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes para condenação; ii) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que foi agredida pelo réu -, confirmadas pelo policial, em juízo, são provas suficientes para condenação pela contravenção penal de vias de fato.
5. A conduta do réu - intimidar a vítima (ex-companheira), dizendo que iria matá-la, causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar ameaça de mal injusto e grave.
6. No crime de ameaça e na contravenção de vias de fato, se a reincidência do réu é por crime cometido há mais de dez anos, a pena é de aproximadamente três meses de detenção e as circunstâncias judiciais são favoráveis, o regime prisional pode ser o aberto para ambas as penas, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: 147, § 1o, do CP e contravenção penal do art. 21, § 2o, da LCP, na forma da L. 11.340/06.
Jurisprudências relevantes citadas: (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).